Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-18.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
VISTOS...
O feito já havia sido pautado. Todavia, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, alegando a inexistência de contrarrazões, ou certidão do decurso para a parte apelada, pediu que fossem tomadas providências neste sentido e protestou por nova vista.
Ocorre, entretanto, a despeito do entendimento do douto Procurador, o apelo foi interposto contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a ação mandamental.
Assim, se a petição inicial é indeferida, sem que haja a formação da relação processual, inexiste a triangulação, e, portanto, é desnecessária a intimação da parte ré para apresentar contrarrazões ao recurso.
Não obstante, uma vez protestada por nova vista, a fim de evitar futuras nulidades, determino seja aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para colhida do parecer, no prazo legal.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado